Tribunal: STF
Processo: AI 850234
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 1. Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal. 2. Servidor público inativo. Inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos no período antecedente à Emenda Constitucional n. 41/2003. Restituição de indébito tributário: possibilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.